Tribunal: CARF
Processo: 15504.728170/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728170/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.858 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
MAIS INFORMATICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES. RESPONSABILIDADE
INFRAÇÕES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado ela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (PE), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728170/2015-43
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728170/2015-43

Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/BHE no 1379157, de 1o de setembro
de 2015 (fl. 11), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao
Simples Nacional, das competências 01/2014 a 06/2015, listadas no próprio corpo do
ADE:

2. Em 14/10/2015 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão (fls. 2/3)
informando que "foi vítima de um crime de desvio de dinheiro que deveria ter sido
destinado aos cofres públicos, mais precisamente, para o Simples Nacional", praticado
pela Contadoria da Empresa. Alega ainda que o fato é um caso fortuito ou de força
maior, e, por isso, a empresa não pode ser responsabilizada, tendo que pagar novamente.
parcelou os débitos, conforme documentos às fls. 5, 8 e 10.
3. Após o prazo para a regularização dos débitos motivadores da exclusão, ainda
permaneciam em aberto, conforme despacho da DRF Belo Horizonte (MG), que
examinou o processo com vistas a uma possível revisão de ofício (fls. 17/18).

Em 30 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Cientificada (AR fls. 26), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
29/30, no qual reitera as alegações suscitadas quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo relatório, a contribuinte não contesta a existência dos
débitos. Se limita a alegar que os mencionados débitos decorrem de furto efetuado pelo escritório
de contabilidade sem, contudo, juntar, seja à impugnação ou ao recurso voluntário, qualquer
documento que comprovasse suas alegações.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.858 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728170/2015-43

De todo modo, como bem observado pela decisão recorrida, ainda que a
contribuinte tivesse trazido a comprovação que identificasse o referido furto tal fato seria
irrelevante para efeito de elidir a imputação da responsabilidade tributária. Confira-se:

Não assiste razão ao contribuinte, pois o alegado desvio de verba, mesmo que fosse
comprovado, não poderia ser enquadrado como caso fortuito ou motivo de força maior
capaz de dispensar o pagamento dos tributos. Primeiro porque motivo de força maior é
um fato decorrente das forças da natureza, sobre os quais a ação humana não tem
controle. Segundo porque a "contadoria da empresa" é sua preposta e as ações por ela
praticadas o são em nome da contratante, que incide na chamada "culpa in eligendo", ou
seja, a responsabilização pela má escolha. Os órgãos arrecadadores não têm nada a ver
com isso, cabendo à empresa recolher seus tributos e, caso pretenda a reparação do dano
causado por seu preposto, acionar o autor do crime. Por fim, verifica-se que as
competências do SN em aberto representam um período de dezoito meses, o que revela
a negligência da administração da empresa em detectar imediatamente a ocorrência do
desvio que supostamente a vitimou.

É importante destacar que, conforme disposto no artigo 136 do CTN, abaixo
transcrito, a imputação de responsabilidade por infração da legislação tributária prescinde, até
mesmo, da culpa in eligendo mencionada na decisão recorrida:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital